Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727109-75.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO RENATO SALES, MEDIAPLUS BRASIL INTELIGENCIA EM MIDIA LTDA - EPP, MEDIAPLUS INTELIGENCIA EM MIDIA LTDA, LEANDRO FUJITA EMBARGADO: LIVIO ANDALO MENDES DE CARVALHO, MARCIO SOUZA DATTOLI, DUE CONSULTORIA E REPRESENTACAO EM PUBLICIDADE LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEANDRO FUJITA, MEDIAPLUS INTELIGÊNCIA EM MÍDIA, MEDIAPLUS BRASIL INTELIGÊNCIA EM MÍDIA LTDA. EPP e FERNANDO RENATO SALES contra o v. acórdão exarado sob o ID. 34328588, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu dos recursos de Apelação interpostos pelas partes, negando provimento aos recursos. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 34677261, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 às 16:01:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora